Tribunal: STF
Processo: AI 836558
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhista. Testemunha que litiga contra o mesmo reclamado. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Ofensa indireta. Precedentes. AI-AgR 759.089 e AI-AgR 788.835. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.